Tribunal: TJDFT
Processo: 0707722-49.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. NÃO CABIMENTO. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. A representação da vítima é ato que dispensa maiores formalidades, considerando-se atendida a exigência legal quando verificada a inequívoca intenção de apurar o fato criminoso, como o registro de ocorrência policial. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. Não vinga o pleito absolutório, quando as provas dos autos comprovam a intenção manifesta do agente de obter vantagem ilícita, por meio fraudulento, induzindo a vítima em erro.
3. A palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor, sobretudo quando corroborada por outros elementos, formando um conjunto probatório harmônico.
4. Recurso conhecido e não provido.